Tribunal: TJSP
Processo: 0013144-02.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0013144-02.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante JUAN RODRIGO ROCHA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), EDISON BRANDÃO E ROBERTO
PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0013144-02.2019.8.26.0996 -Voto no 18907
2
Agravo de Execução Penal no 0013144-02.2019.8.26.0996
Agravante: Juan Rodrigo Rocha
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 18907
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGAÇÃO DE
PREENCHIMENTO
DO
REQUISITO
OBJETIVO
DIANTE DO CUMPRIMENTO DE 2/5 (DOIS QUINTOS)
DA REPRIMENDA – BENEFÍCIO CONCEDIDO EM 1o
GRAU – RECURSO PREJUDICADO.

Cuida-se de agravo em execução interposto por Juan
Rodrigo Rocha contra a decisão de fls. 01, mantida às fls. 22, proferida
pelo MM. Juiz de Direito Dr. Luiz Augusto Esteves de Mello, que
indeferiu o pedido de progressão de regime diante do não cumprimento
do requisito objetivo.
O sentenciado manifestou o desejo de recorrer (fls. 01),
muito embora a Defensoria Pública reconheça a falta de preenchimento
do requisito objetivo necessário à concessão da benesse (fls. 11/14).
Contrariado o recurso (fls. 19/21), manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento (fls. 38/42), vindo os
autos conclusos a esta relatora em 18 de dezembro de 2019.
É o relatório.
O recurso está prejudicado.
Juan foi condenado pelo cometimento do crime de
tráfico de drogas à pena total 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0013144-02.2019.8.26.0996 -Voto no 18907
3
dias de reclusão, em regime inicial fechado, com término de
cumprimento previsto para 03/12/2023, conforme Boletim Informativo
(fls. 25/26).
Pleiteou o deferimento da progressão ao regime
semiaberto, sendo indeferido pelo Juízo a quo, diante do não
cumprimento do lapso de 2/5 (dois quintos) da reprimenda no regime
em que se encontrava naquela oportunidade (fls. 01).
Contudo, em consulta realizada no sistema E-SAJ,
observo que, durante o processamento do presente recurso, Fernando
foi agraciado com a progressão ao regime semiaberto em 27/11/2019,
restando o presente recurso assim prejudicado (v. fls. 200 dos autos
originais).
Nesse sentido:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PROGRESSÃO DE REGIME E
LIVRAMENTO
CONDICIONAL

LAPSOS
TEMPORAIS
ELABORADOS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
ÚLTIMA SENTENÇA CONDENATÓRIA RETIFICAÇÃO DO
CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO - PERDA DO OBJETO -
CONCESSÃO
DO
LIVRAMENTO
CONDICIONAL
POR
SENTENÇA PROFERIDA AOS 15/03/2019
RECURSO
PREJUDICADO. (TJSP 4a Câmara de Direito Criminal Agravo
de Execução Penal no 0001368-50.2019.8.26.0496 Rel. Des.
Euvaldo Chaib Julg.: 14/05/2019). (grifei)
Portanto, está prejudicada a apreciação do pedido, em
decorrência da perda do seu objeto.
Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0013144-02.2019.8.26.0996 -Voto no 18907
4
presente pedido pela perda de seu objeto.
IVANA DAVID
Relatora